Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731695-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida em ação declaratória que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar a alteração da titularidade do beneficiário dos serviços de energia elétrica e a execução das instalações pertinentes ao funcionamento regular do imóvel independentemente do pagamento dos débitos anteriores à imissão na posse, sob pena de multa diária. A agravante argumenta que a decisão é extra petita, posto que não constou na petição inicial o requerimento de execução das instalações pertinentes ao funcionamento regular do imóvel. Entende que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Alega que o consumidor é responsável por manter a adequação técnica e a segurança das instalações, conforme arts. 30 e 40 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Informa que não oferece serviços relacionados a caixas, eletrodutos, disjuntores, cantoneiras ou componentes semelhantes. Menciona que sua atuação concentra-se nos serviços relacionados ao medido e ao ramal de ligação. Sustenta que a multa diária foi fixada em valor exorbitante. Transcreve jurisprudências no mesmo sentido das teses defendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão para que seja afastada a tutela de urgência. Pede, subsidiariamente, o afastamento da obrigação de realizar as obras para ligação de energia elétrica ou para determinar que a agravada realize as adequações de sua responsabilidade, bem como a redução da multa diária. O preparo foi recolhido (id 62336245 e 62336249). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A agravada arrematou o imóvel sito ao lote 1, conjunto C, área complementar 200, Santa Maria/DF, em leilão judicial conduzido nos autos n. 0705596-68.2018.8.07.0018. É fato incontroverso que a arrematação ocorreu em 10.2.2023 e a imissão na posse deu-se em 29.5.2024. A agravada firmou contrato de locação do referido imóvel, porém a alteração de titularidade dos serviços de energia elétrica foi indeferida pela agravante em razão de débitos do antigo proprietário do bem. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência foram efetivamente demonstrados pela agravada. Ocorre que o requerimento liminar apresentado pela agravada restringiu-se à alteração da titularidade do beneficiário do fornecimento dos serviços de energia elétrica. Não há pretensão quanto à execução pela agravante das instalações pertinentes ao funcionamento regular do imóvel. A decisão agravada excedeu os limites propostos pela agravada nesse particular, ainda que se considere que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé[1]. A redação da decisão agravada não diferencia a responsabilidade da agravante e da agravada em relação à execução das instalações pertinentes ao funcionamento regular do imóvel, o que leva a crer que seriam de responsabilidade integral da agravante. Determinados serviços devem ser realizados pelo consumidor do serviço de energia elétrica, a exemplo do art. 30 e seguintes da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).[2] Assiste parcial razão à agravante neste particular, na medida em que não deve ser obrigada a custear e implementar serviços que excedem o âmbito de seus serviços comerciais. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta, razão pela qual a incidência da multa arbitrada fica condicionada ao descumprimento do comando judicial. Caberá à agravante demonstrar a existência de causa excludente de sua responsabilidade para que seja afastada a multa em caso de eventual aplicação da sanção pecuniária. A exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a comprovação inequívoca da suposta causa excludente de sua responsabilidade é impossível. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[3] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa diária no valor R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por referir-se a obrigação a ser cumprida por concessionária de serviço público detentora de vultosa capacidade econômica. A determinação imposta na decisão agravada não gera maiores dificuldades, razão pela qual a fixação de prazo maior para o cumprimento da obrigação é irrazoável. Registro que não há que falar-se em aplicação da penalidade, caso o cumprimento da decisão liminar seja comprovado. Constato a parcial probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da cominação de multa diária. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de desobrigar a agravante de executar serviços de instalações pertinentes ao funcionamento regular do imóvel que sejam de responsabilidade da agravada, conforme estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil. [2] Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora: I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora; II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações; III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora. §1o A instalação deve ser realizada em locais apropriados de livre e fácil acesso, e em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança. § 2o O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão. § 3o O consumidor com microgeração ou minigeração distribuída ou qualquer geração em paralelismo deve instalar placa de advertência junto ao padrão de entrada sinalizando a existência de geração própria. § 4o As cargas devem ser distribuídas entre as fases, caso aplicável, de forma que o desequilíbrio de tensão não exceda os valores de referência dispostos no Módulo 8 do PRODIST. § 5o A instalação de bancos de capacitores para correção de fator de potência deve ser realizada de modo que sua operação não provoque efeitos transitórios ou ressonâncias que prejudiquem o desempenho do sistema de distribuição ou outras instalações. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.